Tribunal: TJSP
Processo: 2260775-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260775-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, é agravada
MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260775-02.2019.8.26.0000 -Voto no 17.807
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2260775-02.2019.8.26.0000
Comarca: 7a Vara Cível Foro Regional de São Miguel Paulista São
Paulo
Agravante: BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento
S.A
Agravada: Maria Lucia Rodrigues da Silva
Interessada: Samuel Roberto Pais Júnior Me
Voto no 17.807
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que deferiu o
pedido de tutela provisória, determinando que as rés se abstenham
de realizar cobrança relativo ao débito discutido, sob pena de
multa. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a
possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BV Financeira - Crédito Financiamento e Investimento S.A
contra a agravada, Maria Lucia Rodrigues da Silva, extraído dos autos
de ação indenizatória, em face de decisão que deferiu o pedido de
tutela provisória, determinando que as corrés se abstenham de
realizar cobrança relativo ao débito discutido, sob pena de multa.
A ré, ora agravante, inconformada, sustenta,
resumidamente, que a obrigação não depende exclusivamente de sua
vontade, existindo a necessidade de providências necessárias para a
baixa de eventuais protestos em nome da parte autora, sendo o prazo
de 05 dias muito exíguo para o cumprimento de todas as obrigações.
Aduz que a manutenção da multa em questão
ensejaria em grande prejuízo à sua pessoa, assim como em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260775-02.2019.8.26.0000 -Voto no 17.807
3
enriquecimento ilícito por parte da autora.
Afirma que a obrigação não pode ser imposta
de maneira unilateral, sem que seja assegurada a oportunidade do
devido processo legal e defesa.
Por fim, faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela requerida e
afastada a pena imposta ou, alternativamente, requerer a concessão
de prazo suplementar para cumprir a obrigação.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo/ativo (fls.35/36).
A agravada não apresentou contraminuta
(fl.38).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a antecipação dos efeitos da tutela,
pretendida no pedido inicial, reclama elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260775-02.2019.8.26.0000 -Voto no 17.807
4
probabilidade do direito, aliada à demonstração de perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Com esta compreensão, no caso dos autos, os
argumentos aduzidos na petição inicial e os documentos acostados
mostraram-se aptos a permitir a concessão da tutela, como almejara a
agravada.
Da leitura da inicial do feito originário, observa-
se que ela está sendo cobrada por contrato de financiamento de um
veículo, o qual alega nunca ter adquirido. Afirma que passou a
receber inúmeras ligações de cobrança da ré BV Financeira e que
tentou solucionar o ocorrido, mas não obteve sucesso.
Assim, lavrou um boletim de ocorrência e
ingressou com ação, pleiteando a declaração de inexistência de
relação jurídica com ambas as rés, bem como condenação por danos
morais.
Pois bem.
Como se vê, no presente caso, a priori, sendo
alegado pela requerente que não contratou com a ré BV Financeira,
muito menos que adquiriu um veículo com a corré Paes Veículos
Eireli, não há como lhe exigir a demonstração de que não possuía
negócio jurídico com elas, expediente que significaria a produção de
uma prova negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência como
“prova diabólica”, inadmissível em nosso ordenamento jurídico.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação declaratória de inexistência de débito -
Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260775-02.2019.8.26.0000 -Voto no 17.807
5
que versa sobre fato negativo - Prova que não pode ser exigida do
autor (prova diabólica) - Ônus da prova do réu quanto à existência do
débito
negativado
(...)”.
(Apelação
Cível
no
1028911-
98.2015.8.26.0577, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, j. 23.06.2016).
“Dano moral - Inserção do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito - Fato incontroverso - Débito
inexigível - Ré não trouxe qualquer indicio de que os serviços
permaneceram à disposição da autora de forma satisfatória, não se
podendo impor a esta a prova negativa de que não houve a prestação
dos aludidos serviços (prova diabólica) - Dano caracterizado -
Indenização bem fixada - Sentença mantida - Recurso não provido”.
(Apelação Cível no 1003011-17.2015.8.26.0609, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 07.06.2016).
Desse modo, uma vez que a documentação
trazida com a inicial confere verossimilhança às alegações da autora,
a suspeição que emerge é mesmo de uma situação aparente de
fraude, onde, a prudência exigida não é aguardar a instalação do
contraditório,
mas
de
proteger
quem
hipossuficiente,
cuja
verossimilhança se abriga, sim, nesta singela constatação de um
cenário de anormalidade e de forma a preservar seu nome.
Assim, agiu com o acerto o magistrado “a quo”
em determinar que as rés se abstenham de praticar atos de cobrança,
relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa.
E contrariamente do que alega a agravante,
não há necessidade de prazo suplementar, pois a decisão determina
apenas a abstenção de realizar cobrança, bem como não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260775-02.2019.8.26.0000 -Voto no 17.807
6
falar em limitação da multa, pois a decisão não fixou valor da multa,
apenas advertiu sobre sua ocorrência em caso de descumprimento da
obrigação.
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida para análise, pois“ o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator